Tribunal: TJPA
Processo: 0810910-52.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-02-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810910-52.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO J. SAFRA S.A

AGRAVADO: EZEQUIEL MOREIRA PONTES

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO:_____________

PROCESSO Nº: 0810910-52.2024.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA: PRIMAVERA/PA (VARA ÚNICA)

RECURSO: AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE TUTELA RECURSAL

AGRAVANTE: BANCO J. SAFRA S/A.

ADVOGADO: KARINA DE ALMEIDA BATISTUCE

AGRAVADO: EZEQUIEL MOREIRA PONTES

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
:
Direito processual civil e civil. Agravo de instrumento. Ação de busca e apreensão. Notificação extrajudicial. Endereço constante do contrato. Dispensa de comprovação do recebimento. Tema 1.132 do STJ. Mora configurada. Decisão agravada reformada. Recurso provido.

I.
Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento interposto por BANCO J. SAFRA S/A contra decisão que declarou a inconstitucionalidade do § 2º do art. 2º do Decreto-Lei nº 911/69 e condicionou o prosseguimento da ação de busca e apreensão à comprovação da constituição em mora do devedor por meio de nova notificação. O agravante sustenta a validade da notificação extrajudicial enviada ao endereço constante no contrato, conforme recente entendimento do STJ no Tema 1.132.

II.
Questão em discussão

2.

A controvérsia recursal cinge-se à validade da notificação extrajudicial enviada ao endereço indicado no contrato, mesmo sem a comprovação do recebimento, para fins de constituição em mora do devedor em ação de busca e apreensão.

III.
Razões de decidir

3.

O Decreto-Lei nº 911/69, em seu art. 2º, § 2º, estabelece que a constituição em mora do devedor pode ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não sendo exigida a assinatura do próprio destinatário.

4.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos REsp 1.951.662 e REsp 1.951.888, sob o rito dos repetitivos (Tema 1.132), fixou a tese de que "para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiro".

5.

No caso em análise, a notificação extrajudicial foi enviada ao endereço indicado no contrato, mas retornou com a anotação "não existe o número". Ainda assim, nos termos do Tema 1.132 do STJ, a mora está configurada, pois o credor cumpriu sua obrigação de enviar a notificação ao endereço constante do contrato, sendo irrelevante a prova do recebimento.

6.

A decisão agravada, ao declarar a inconstitucionalidade do § 2º do art. 2º do Decreto-Lei nº 911/69, afronta a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, que já reconheceu a constitucionalidade do referido dispositivo.

7.

Assim, a decisão agravada é reformada, reconhecendo-se a validade da notificação extrajudicial e configurando-se a mora do devedor, nos termos da legislação e da jurisprudência aplicável.

IV.
Dispositivo e tese

8.

Agravo de Instrumento conhecido e provido, confirmando a antecipação da tutela anteriormente deferida e autorizando o prosseguimento da ação de busca e apreensão.

Tese de julgamento
: 1. Para a constituição em mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, basta o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo dispensada a prova do recebimento, conforme o Tema 1.132 do STJ. 2. O § 2º do art. 2º do Decreto-Lei nº 911/69 é constitucional e plenamente aplicável, não sendo necessária a exigência de comprovação adicional do recebimento da notificação pelo devedor.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei nº 911/69, art. 2º, § 2º, e art. 3º; Código de Processo Civil, art. 1.019, I; Súmula 72 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
:

·

STJ, Tema 1.132, REsp 1.951.662/SP e REsp 1.951.888/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 2ª Seção, julgado em 20/10/2023.

·

TJPA, Agravo de Instrumento nº 08087023220238140000, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, 2ª Turma de Direito Privado, julgado em 05/03/2024.

·

STF, RE nº 382.222/SP, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, julgado em 15/06/2005.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de tutela recursal interposto por
BANCO J. SAFRA S/A.
em face de decisão proferida pelo Juízo de Direito da Vara única da comarca de Primavera/PA que -, nos autos da
Ação de busca e apreensão –
Processo nº 0812075-53.2023.8.14.0006, movida em face de
EZEQUIEL MOREIRA PONTES -
declarou a inconstitucionalidade do § 2º do artigo 2º do Decreto-Lei nº 911/69 e intimou a parte autora para que demonstrasse a constituição em mora da parte ré.

Em suas razões recursais (PJe ID 20490270)
o agravante argumenta, em síntese, que a notificação extrajudicial ocorreu de acordo com os ditames legais, tendo em vista que a notificação foi enviada ao endereço constante no contrato assinado pela agravada.

Ademais, explana
“
O Acórdão do Tema 1132 foi publicado na última sexta-feira, dia 20/10/2023. Segue o inteiro teor em anexo. Aproveitando, segue também um breve resumo do Voto-Vista (voto vencedor) do Ministro João Otávio de Noronha, responsável pela elaboração do Tema publicado. Pela leitura do voto, restou definido que Tema engloba, além do envio da notificação dispensando a prova do recebimento (destinatário e terceiro), mais também nos casos de Resultado Negativo, insuficiência de endereço do devedor, extravio do aviso de recebimento e indicação de ‘mudou-se’ ou de ‘ausente’. A Justificativa da tese proposta é ‘a obrigação do credor limita-se a provar o envio da notificação extrajudicial ao devedor no mesmo endereço que consta do instrumento contratual, sendo irrelevante a prova do recebimento’.”.

Defende, também, que o Supremo Tribunal Federal já se pronunciou pela constitucionalidade do Decreto-Lei nº 911/69 e seus dispositivos, razão pela qual a liminar de busca e apreensão solicitada é legítima, não havendo justificativa para a alteração da inicial com a apresentação de notificação diferente da que já foi anexada ao processo.

Diante disso, requereu o conhecimento do recurso e a concessão da tutela de urgência, com o deferimento da liminar de busca e apreensão, além da reforma do
decisum
atacado.

Os autos vieram distribuídos a minha relatoria, ocasião em que deferi o pedido de tutela antecipada e determinei a intimação do agravado para contrarrazões (PJe ID 21158047).

O requerido, mesmo intimado, não apresentou contrarrazões ao recurso, nos autos (PJe ID 22314343).

É o relatório do essencial.

Inclua-se na pauta de julgamento pelo plenário virtual.

Intime- se.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT
Relatora

VOTO

VOTO

Conheço do recurso, eis que preenchidos seus requisitos legais de admissibilidade.

Cumpre ressaltar que o Agravo de Instrumento é recurso que deve limitar-se ao reexame do que restou decidido pelo Juízo singular, não podendo extrapolar o âmbito para matéria estranha àquele ato judicial, tampouco antecipar-se sobre o julgamento do mérito da demanda, sob pena de suprimir um grau de jurisdição.

No ponto, imperioso esclarecer, de plano, que a irresignação da agravante merece provimento, pelo que e
ntendo que a
decisão agravada se mostra teratológica, contrária à lei e à evidente prova dos autos, devendo, por essa razão ser alterada.

Rememoro, que as razões recursais versam, basicamente, sobre o deferimento de liminar de busca e apreensão e a validade da notificação judicial, dispensando-se o comprovante de recebimento da missiva.

Pois bem.

É cediço que o Decreto-Lei nº 911/69, em seu artigo 3º, permite a concessão de liminar em ação de busca e apreensão, desde que comprovada a mora ou o inadimplemento do devedor, vejamos:

“Art. 3º O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.” (Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014).

Por sua vez, estabelece o § 2º do artigo 2º do mesmo diploma legal que:

“Art. 2º - [...]

§ 2o A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário. (Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014).

Portanto, a
“comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”
(Súmula 72 do STJ) e, é pressuposto processual da ação de busca e apreensão, podendo a sua comprovação se dar por carta registrada com aviso de recebimento.

No ponto, recentemente a 2ª Seção do Superior Tribunal de Justiça julgou em recursos repetitivos os REsp 1.951.662 e REsp 1.951.888, dando origem ao Tema 1.132:
"Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiro."

No caso, verifica-se dos documentos, que o AR foi encaminhado ao réu (PJe ID nº D 18718855 - Pág. 2), no endereço indicado no contrato (PJe ID nº 18718853) e, no entanto, foi devolvido pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pelo motivo
“não existe o número”
.

Portanto, extrai-se que a notificação extrajudicial se deu da forma como preconizada pela atual legislação de regência,
dispensando-se o comprovante de recebimento da missiva
, na medida em que foi realizada por carta registrada com aviso de recebimento e remetida para o endereço constante do contrato, reconhecendo-se a eficácia do ato (TEMA 1.132 do STJ).

Nesse sentido, entende o nosso Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO EM DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU O EFEITO SUSPENSIVO. AR RETORNANDO COM A ANOTAÇÃO “NÃO EXISTE O NÚMERO”. MESMO ENDEREÇO CONSTANTE NO CONTRATO. MORA CONFIGURADA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE. 1. Em ação de busca e apreensão, fundada no inadimplemento de mútuo bancário garantido por alienação fiduciária, o encaminhamento de notificação ao endereço informado no contrato é suficiente para a comprovação da mora, sendo desnecessário que o credor fiduciário demonstre o efetivo recebimento da correspondência pela pessoa do devedor. 2. É dever do devedor fiduciário manter seu endereço atualizado junto ao credor. 3. Agravo Interno conhecido e desprovido à unanimidade.”.
(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08087023220238140000 18487126, Relator: RICARDO FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 05/03/2024, 2ª Turma de Direito Privado)

-------------------------------------------------------------------------------------

“EMENTA: BUSCA E APREENSÃO. DEFERIDA LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. FOI OPORTUNIZADO AO AGRAVADO COMPROVAR A VALIDADE DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ALEGA QUE O CONTRATO POSSUI ASSINATURA DIGITAL VÁLIDA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO DIGITALIZADA SEM ASSINATURA DIGITAL APROPRIADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.”.
(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08195069320228140000 22286315, Relator: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 17/09/2024, 2ª Turma de Direito Privado)

Portanto,
mostra-se válida a notificação extrajudicial feita pelo agravante.

Pelo exposto, c
onheço do presente agravo
e, no mérito,
dou-lhe provimento,
confirmando a antecipação da tutela anteriormente deferida.

Por fim, de modo a evitar a oposição de Embargos de Declaração desnecessários, registre-se que ficam preteridas todas as demais alegações das partes, por incompatíveis com a linha de raciocínio ora adotada, observando que os pedidos foram apreciados e rejeitados nos limites em que formulados. Assim, ficam as partes, de logo, cientes de que a oposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com caráter meramente protelatório acarretará a imposição da multa prevista no artigo 1.206, § 2º, do CPC.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 12/02/2025